Tribunal: TJBA
Processo: 8040333-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040333-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUISA CRUZ SILVA CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA S A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. DETERMINAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO E
CUSTEIO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL
E
MATERIAIS INDICADO
S
E CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$
6
.000,00 (
SEIS
MIL REAIS).
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 464 DO CPC. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL.

PACIENTE COM HIPEREMIA EXTRAORAL NA REGIÃO, EDEMA, LIMITAÇÃO DE ABERTURA POR DOR INTENSA, SECREÇÃO PURULENTA À ORDENHA, AUMENTO DE VOLUME NA REGIÃO RETROMOLAR. RISCO DE PIORA DO QUADRO DE ANSIEDADE E DE PÂNICO, DIFICULDADE DAS UNIDADES DENTÁRIAS, COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA E AUMENTO DE MORBIDADE DO PROCEDIMENTO.
INCIDÊNCIA DO ART. 3º, I DA RN Nº 424/2017 DA ANS.
URGÊNCIA INDICADA EM RELATÓRIO ODONTOLÓGICO E PSICOLÓGICO. SUBMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO A AVALIAÇÃO DE JUNTA MÉDICA
. VEDAÇÃO.

ABUSIVIDADE
DA NEGATIVA
. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
6
.000,00 (
SEIS
MIL REAIS).
VALOR MÓDICO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO
CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. PLEITO DE
MAJORAÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
ACOLHIDO.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

P
RELIMINAR
SUSCITADA PELA RÉ
REJEITADA. RECURSO
DA RÉ
NÃO PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8040333-34.2023.8.05.0001
, em que
são
apelante
s/apelados

MARIA LUISA CRUZ SILVA CHAGAS
e
a

SUL AMERICA S A e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a preliminar de
cerceamento de defesa
suscitada pel
a ré
e, no mérito,

NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
da ré e
DAR PROVIMENTO
ao apelo d
a
autor
a
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça